Tribunal: TJES
Processo: 5000952-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000952-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: ADAIL SAMPAIO DE OLIVEIRA JUNIOR

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DÚVIDA OBJETIVA QUANTO AO RECURSO CABÍVEL. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO Nº 1.169. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Serra contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de cabimento, diante de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou cálculos, condenou o Município ao pagamento de honorários e determinou a expedição de ofício para formação de precatório ou requisição de pequeno valor. O Município alega que caberia agravo de instrumento e, subsidiariamente, pleiteia a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se, ante a ausência de declaração expressa de extinção do cumprimento de sentença, o recurso cabível contra a decisão homologatória de cálculos é o agravo de instrumento ou a apelação; (ii) verificar se, diante da controvérsia jurisprudencial sobre o recurso cabível, deve ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal; e (iii) verificar se o cumprimento individual de sentença coletiva exige prévia liquidação do título ilíquido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o recurso cabível contra decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença depende da existência de declaração expressa de extinção da fase executiva, sendo cabível a apelação apenas se a extinção for declarada. Na ausência dessa declaração, entende-se como cabível o agravo de instrumento.

O STJ considera, também, que não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal para suprir erro no recurso interposto contra decisão de homologação de cálculos sem extinção do cumprimento de sentença, pois caracteriza erro grosseiro.

No entanto, a jurisprudência do STJ revela interpretações divergentes sobre o conceito de extinção da execução, gerando uma “dúvida objetiva” quanto ao recurso cabível em casos análogos ao presente, conforme o Tema Repetitivo nº 1.169, ainda pendente de julgamento.

Diante da dúvida objetiva e da ausência de erro grosseiro, aplica-se o princípio da fungibilidade recursal, admitindo-se o agravo de instrumento como apelação.

O cumprimento individual de sentença coletiva exige prévia liquidação do título ilíquido, especialmente diante da discrepância entre os valores apresentados pelas partes, o que demanda apuração técnica para evitar prejuízo ao erário e assegurar a observância da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno provido. Decisão monocrática reconsiderada para admitir o agravo de instrumento como apelação. Recurso de apelação provido para anular a homologação dos cálculos e determinar a prévia liquidação da sentença coletiva, com suspensão do processo de origem até o julgamento do Tema Repetitivo nº 1.169 pelo STJ.

Tese de julgamento
:

A ausência de declaração expressa de extinção do cumprimento de sentença permite a interposição de agravo de instrumento contra decisão homologatória de cálculos em cumprimento de sentença coletiva.

Diante de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível e da ausência de erro grosseiro, aplica-se o princípio da fungibilidade recursal para admitir agravo de instrumento como apelação.

Em cumprimento individual de sentença coletiva, é obrigatória a prévia liquidação do título ilíquido quando há discrepância significativa entre os cálculos apresentados, a fim de evitar lesão ao erário e respeitar a coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, 924, 1.022, 1.025 e 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 2032528/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 08/05/2023, DJe 19/05/2023.

STJ, REsp 1698344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 22/05/2018, DJe 01/08/2018.

STJ, AgInt no REsp 1954791/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 29/03/2022, DJe 04/04/2022.

STJ, AgInt no AREsp 1567607/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 22/10/2019, DJe 05/11/2019.

STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1800711/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 01/03/2021, DJe 03/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de
A
gravo
Interno
interpost
o
p
elo

MUNICÍPIO DE SERRA

contra a
D
ecisão
Monocrática
ID7082610,
proferida pelo então Relator, Des. Namyr Carlos de Souza Filho,

que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de
ADAIL SAMPAIO DE OLIVEIRA
por ausência de cabimento.

Irresignado, o

Município
agravante alega
em suas razões ID 7898019
, em síntese, que
contra a decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV o recurso cabível é o Agravo de Instrumento.

Alega, subsidiariamente, que deve ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal ao caso em tela e, ainda, que caberia a sua prévia manifestação antes da inadmissibilidade do recurso interposto.

Com base nesses fundamentos
requer

a reconsideração da decisão agravada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo a analisar as suas razões.

Com dito,
o presente recurso
foi interposto contra Decisão Monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento por ausência de cabimento.

A decisão
proferida pelo juízo de origem e que gerou a interposição do agravo
de instrumento
não admitido e, consequentemente, do presente agravo interno
(1)
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo
Município
agravante, ao passo que
(2)
homologou os cálculos apresentados pel
a
or
a
agravad
a
,
(3)
condenou o
ente municipal
ao pagamento de honorários sucumbenciais;
(
4
)
determinou a
expedição de ofício para formação de precatório e/ou requisição de pequeno valor conforme for o montante do crédito.

Note-se que a referida decisão, em que pese ter homologado os cálculos apresentados e até mesmo determinado a expedição d
e ofício para a formaç
ão
de precatório ou RPV, conforme o caso,
não declarou textual e expressamente a extinção da fase executiva do processo
.

Sem tal comando na parte dispositiva do pronunciamento, o
Município de Serra
, considerando não ter havido a extinção
do cumprimento de sentença
, interpôs recurso de agravo de instrumento.

O cenário que se apresenta no presente julgamento, embora pareça de simples definição, encontra contornos específicos perante a jurisprudência do STJ que lhe acarreta uma complexidade ímpar. Explico.

Inúmeros julgados da Corte Superior afirmam ser uníssona a sua jurisprudência no sentido de que
“a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal”.
(STJ - AgInt no REsp: 2032528 PE 2022/0321518-8, Relator: Herman Benjamin, Data de Julgamento: 08/05/2023, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 19/05/2023).

Entretanto, a própria Corte Cidadã apresenta entendimentos dissonantes acerca do que
se
considera a “extinção da execução”, ora afirmando que
“a decisão que resolveu a impugnação, acolhendo-a e homologando os cálculos apresentados pelo executado, a meu ver, extinguiu o cumprimento de sentença, uma vez que declarou a inexistência de crédito em favor do exequente (havendo, em verdade, saldo devedor em seu desfavor). Nota-se, nessa esteira, voltando ao Código de 2015, que não há regulamentação específica acerca das formas de extinção do cumprimento de sentença, circunstância que orienta o intérprete a recorrer à extinção da execução, prevista no art. 924, para determinação das causas extintivas daquela fase procedimental”

(STJ - REsp: 1698344 MG 2017/0231166-2, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 22/05/2018, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 01/08/2018).

D
e outro lado, já decidiu, em processo no qual o órgão julga
do
r
não pronunciou a extinção do cumprimento de sentença
,
que
não
restaram atendidos
os requisitos para que o recurso a ser interposto fosse a apelação, e,
assim,
concluiu, que a parte elegeu o recurso inadequado para sua insurgência, induzindo que não fosse conhecido, por constituir erro grosseiro, para o qual não se pode aplicar a fungibilidade recursal
(STJ - AgInt no REsp: 1954791 SP 2021/0232914-8, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 29/03/2022, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 04/04/2022)
.

Como se vê, do cotejo entre a jurisprudência do STJ,
oriunda, inclusive, da mesma Turma e Relatoria, tem-se entendimentos divergentes para julgar a mesma questão, qual seja, a identificação do recurso cabível contra decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença com extinção da fase executiva
declarada textualmente
e sem a extinção
expressa
da mesma.

A depender do entendimento da Corte Superior, mesmo que não expressamente extinta a fase executiva, mas, desde que declar
ada
a inexistência ou não do crédito perseguido, o pronunciamento jurisdicional desafiará o recurso de apelação. Por outro lado, a mesma Corte
Superior considera que
constitui erro grosseiro interpor apelação contra pronunciamento que
não extinguiu
expressamente

o cumprimento de sentença.

Com efeito, no caso dos autos,
não há declaração expressa de extinção do cumprimento de sentença ou mesmo da fase executiva do processo na parte dispositiva do pronunciamento impugnado
, de sorte que a interposição do recurso de agravo de instrumento
deveria, no mínimo, ser admitida por aplicação do princípio da fungibilidade recursal, consoante passo a esclarecer.

C
om o fim de ilustrar a dicotomia do entendimento da Corte Superior, cita-se
o aresto a seguir, cujo caso julgado derivou, especificamente, de acórdão de Tribunal Estadual que não conheceu de recurso de apelação interposto por ente estatal por ter sido interposto contra decisão que homologou os cálculos da execução e determinou a expedição de RPV,
mas não pôs fim à execução
. Confira-se
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO.

[...] O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, firme no sentido de que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada apor meio de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal
(AREsp 1567607/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).

3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.894.380/PA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

Destacadas tais premissas, considerando a forte divergência havida na jurisprudência do STJ, configura-se a chamada “dúvida objetiva” quanto ao recurso a ser interposto, pois, como dito, a depender da interpretação adotada pelo C. STJ, será erro grosseiro interpor tanto o recurso de agravo de instrumento, quanto o de apelação para combater pronunciamentos como os do caso em análise.

Nesses termos, cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cuja aplicação pressupõe os seguintes predicados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO OU AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÚVIDA OBJETIVA. FUNGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Aplicável o princ
í
pio da fungibilidade recursal quando houver: “a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso cabível”
(AgInt no AREsp n. 1.479.391/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019). 2. Hipótese em que preenchidos os requisitos para reconhecimento da fungibilidade. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no REsp: 1800711 RJ 2019/0056726-3, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 01/03/2021, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 03/03/2021).

Portanto, havendo dúvida objetiva decorrente de interpretações dissonantes a respeito do cabimento recursal em hipóteses como a dos autos (se há ou não necessidade de se declarar expressamente extinta a execução) e, ainda, inexistindo erro grosseiro diante do cenário que se apresenta,
reconsidero a Decisão Monocrática ora agravada (
ID 7082610
) e
aplic
o
o princípio da fungibilidade para admitir o recurso como apelação
.

Passo, então, a analisar as razões recursais apresentadas.

Conforme relatado, t
rata-se de
a
gravo de
i
nstrumento
recebido, neste ato como recurso de apelação cível,
interposto
pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a decisão
ID 4194904, proferida pelo
J
uízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva apresentado por
ADAIL SAMPAIO DE OLIVEIRA
, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público
recorrente
.

Na origem, trata-se de
cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva cadastrada sob o n.º 0003282-98.2003.8.08.0048, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo – SINDIUPES em favor de seus su
bstituídos.

O Município executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando, em suma, que:
a)
deve ocorrer a reunião da
s
execuções individuais decorrentes da mesma ação coletiva em blocos de 20 processos, para evitar distorções, notadamente em termos de honorários advocatícios sucumbenciais;
b)
os cálculos apresentados pel
a
exequente estão incorretos, devendo prevalecer a planilha anexada à impugnação e
c)
é indevida a concessão do benefício de gratuidade
à
exequente e a condenação do Município ao pagamento de honorários representaria
bis in idem
, pois a verba já foi paga na ação coletiva.

O
J
uízo de primeiro grau, ao rejeitar a impugnação e homologar os cálculos apresentados pel
a
exequente, consignou que são cabíveis honorários no cumprimento individual de sentença coletiva e
que os cálculos apresentados pel
o
exequente estão corretos e em consonância com a jurisprudência do STF. Além disso, apontou equívoco na planilha apresentada pelo Município,
por
não atualizar as parcelas devidas antes de aplicar os juros de mora.

Irresignado, o Município recorrente se insurgiu contra tal pronunciamento alegando, em síntese, que:
(I)
há necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva e consequente extinção do feito executivo – matéria de ordem pública e, portanto, verificável a qualquer tempo pelo julgador, até mesmo de ofício;
(II)
subsidiariamente, deve ser reconhecido o excesso de execução, pois os cálculos apresentados pela exequente não foram elaborados conforme definido na ação coletiva, ou seja, não foram apurados a partir de abril/1999 até a data em que foi implementada a promoção e progressão dos servidores, em 2004.

Retomando os termos da impugnação ao cumprimento de sentença, verifica-se que a tese de prévia necessidade de liquidação não fora aventada pelo ente público agravante, surgindo apenas por ocasião da interposição deste recurso.

O Município recorrente, no entanto, alega que a questão é de ordem pública e pode ser suscitada a qualquer tempo, inclusive ser conhecida de ofício.

Com razão o recorrente, por se tratar de questão afeta o próprio procedimento e, em última instância, ao devido processo legal. O STJ já definiu, inclusive, que
“as formas de liquidação não se sujeitam ao arbítrio do juiz, pois compõem o devido processo legal e, como tal, são de ordem pública”
(REsp n. 714.068/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/4/2008, DJe de 15/4/2008).

Nessa linha, como as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas de maneira definitiva, admite-se a apreciação do tema nesta instância recursal.

Adentrando o mérito, no tocante à alegada ausência de liquidez da sentença coletiva executada na origem, os documentos acostados ao presente
recurso
revelam que a decisão recorrida conduziu a apuração do
quantum debeatur
com base, preponderantemente, nos cálculos que aparelham a inicial, embora expressamente contestados pela municipalidade.

A sentença exequenda julgou procedentes os pedidos articulados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Espírito Santo, em ação coletiva proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE SERRA
, para condenar a municipalidade a implementar “a promoção e progressão dos servidores de acordo com o disposto no art. 18, II, da Lei Municipal nº 2.172/99, art. 20 e 21 da Lei nº 2.173/99” e ao pagamento das diferenças salariais desde abril de 1999, decorrentes da promoção e progressão, corrigidos monetariamente e com incidência de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano a partir da citação.

A necessidade de apuração de diferenças salariais desde abril de 1999 e seus respectivos reflexos, isoladamente, já se mostra capaz de evidenciar a demanda por uma minuciosa condução do processo para o alcance das verbas devidas a cada servidor, o que se revela incompatível com a mera apresentação de cálculos aritméticos.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência pátria, inclusive naquela produzida por esta egrégia Corte de Justiça, conforme arestos abaixo colacionados:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE PROVEU AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA ILÍQUIDA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1- Na hipótese, é necessário que a prévia liquidação seja elaborada por perito judicial com conhecimentos técnicos.
2- No caso de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva é facultado ao exequente optar pelo foro no qual será ajuizada a execução individual do direito reconhecido, não havendo vinculação ao Juízo que proferiu sentença 3- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos. (TJMT; AgRgCv 1009309-79.2022.8.11.0000; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; Relª Desª Helena Maria Bezerra Ramos; Julg 15/05/2023; DJMT 24/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA TÍTULO ILÍQUIDO. EMENDA DA INICIAL PARA ADEQUAÇÃO DO PEDIDO. SENTENÇA CASSADA.
Nos termos do art. 509, do CPC/15, quando não determinar o valor da condenação, a sentença deverá ser liquidada, pois, torna-se necessário atribuir-lhe liquidez. Em se tratando de sentença ilíquida proferida em ação civil pública, que versa sobre direitos individuais homogêneos, revela-se exigível que o titular individual do direito proceda à prévia liquidação da sentença, nos termos do art. 475-A do CPC/73, vedada a apresentação de simples cálculos aritméticos.
Pelo princípio da instrumentalidade das formas, a sentença que extingue o feito, prematuramente, deve ser cassada, e intimada a parte autora para que emende a inicial, afim de que prossigam os trâmites legais. (TJMG; APCV 0283949-49.2011.8.13.0313; Décima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Cláudia Maia; Julg. 15/05/2023; DJEMG 18/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO ROTATIVO. SENTENÇA GENÉRICA. DIFERENÇA ENTRE SUBSTITUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. LEGITIMIDADE DOS EXEQUENTES DEMONSTRADA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A atuação das associações em processos coletivos pode ocorrer de duas maneiras: Na condição de representante processual dos associados, com base no art. 5º, XXI, da CF; e como substituta processual, nos termos do art. 82, IV do Código de Defesa do Consumidor e do art. 5º, V, da Lei nº 7.347/1985. 2. Como representante, a associação atua em nome e no interesse dos associados, de modo que há necessidade de apresentar autorização prévia para essa atuação, ficando os efeitos da sentença circunscritos aos representados. Na substituição processual, há defesa dos interesses comuns do grupo de substituídos, não havendo, portanto, necessidade de autorização expressa e pontual dos seus membros para a sua atuação em juízo. 3. Na hipótese, a Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo ajuizou a ação coletiva autuada sob nº 0003675-03.2000.8.08.0024 (024000036756) para defesa dos interesses de toda a categoria, atuando por substituição processual, do que decorre a desnecessidade de autorização expressa dos associados. 4. Verificado o ajuizamento da ação coletiva em substituição processual, afasta-se a incidência dos precedentes do STF no RE 573.232 e RE 612.043, de forma que, para propor a execução individual do título executivo judicial formado pela sentença coletiva, não é necessário que o exequente comprove ter autorizado a associação a propor a demanda coletiva em seu nome.
5. O ajuizamento de ação pleiteando a execução individual da sentença coletiva, ainda que instruída com planilha de cálculos produzida unilateralmente pelo exequente, não supre a exigência de prévia liquidação do valor devido. 6. Recurso provido. Sentença anulada.
(TJES; AC 0008533-38.2019.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 02/05/2023; DJES 11/05/2023).

A exigência de prévia liquidação, no caso concreto, é corroborada pela grande discrepância dos cálculos apresentados pelas partes, uma vez que
a

recorrida
apresentou um valor devido de
R$ 167.212,50 (cento e sessenta e sete mil, duzentos e doze reais e cinquenta centavos)
, enquanto a municipalidade ofertou cálculos na monta de R$
44.559,41
(
quarenta e
quatro mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos
).

Desse modo, sem a prévia liquidação, há risco de produção de título judicial incompatível com a coisa julgada formada nos autos da ação coletiva exequenda, com imposição de manifesto prejuízo ao erário, principalmente na escala informada pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, que indica a existência de diversas ações idênticas à presente.

Por fim, cumpre salientar que a Corte Especial colendo Superior Tribunal de Justiça, na data de 18.10.2022, afetou a matéria sob exame – necessidade de liquidação prévia do julgado para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva – nos seguintes moldes:

Tema Repetitivo: 1.169

Situação: Afetado

Questão submetida a julgamento: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.

Na oportunidade, o Tribunal da Cidadania determinou, também, a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, na forma do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, o que indica a necessidade de sobrestamento do processo originário.

Portanto, o processo deverá ser sobrestado na unidade de origem até o julgamento de mérito ou eventual desafetação ou levantamento da suspensão pelo STJ.

Por fim, destaca-se que há conclusão em idêntico sentido emanada da Egrégia Segunda Câmara Cível deste E. Tribunal, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DA SERRA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE PARCIAL POR INOVAÇÃO RECURSAL – TESE QUE NÃO INTEGRA A IRRESIGNAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE – COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS – PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL A PARTIR DE 1999 – MATÉRIA AFETADA PELO STJ – TEMA REPETITIVO 1.169 – SUSPENSÃO DO FEITO DE ORIGEM – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. 1.Preliminar de intempestividade: Não obstante a própria recorrente ter afirmado a ciência da decisão recorrida em 20.10.2022, a análise dos autos demonstra que a intimação pessoal do MUNICÍPIO DE SERRA somente ocorreu em 24.10.2022, ou seja, a contagem do prazo recursal foi deflagrada em 25.10.2022, o que evidencia a tempestividade do agravo de instrumento interposto em 12.12.2022. Preliminar rejeitada. 2. Preliminar de não conhecimento parcial do recurso – inovação recursal: Da leitura das razões recursais, verifica-se que o MUNICÍPIO DA SERRA não sustenta a necessidade de liquidação coletiva da sentença, matéria sobre a qual a agravada alega a existência de inovação recursal, mas sim sua prévia liquidação individualizada em procedimento de cognição exauriente, já que defende a impossibilidade do cumprimento com a apresentação de meros cálculos aritméticos. Preliminar rejeitada. 3. Mérito: Os documentos acostados ao presente instrumento revelam que o Juízo a quo conduziu a apuração do quantum debeatur com base, exclusivamente, com os cálculos que aparelham a inicial, embora expressamente contestados pela municipalidade. 4. A necessidade de apuração de diferenças salariais desde abril de 1999 e seus respectivos reflexos, isoladamente, já se mostra capaz de evidenciar a demanda por uma minuciosa condução do processo para o alcance das verbas devidas a cada servidor, o que se revela incompatível com a mera apresentação de cálculos aritméticos. 5. A exigência de prévia liquidação, no caso concreto, é corroborada pela grande discrepância dos cálculos apresentados pelas partes, uma vez que o agravado CELINO RIBEIRO DE AVELLAR JUNIOR apresentou um valor devido de R$ 144.273,03 (cento e quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e três reais e três centavos), enquanto a municipalidade ofertou cálculos na monta de R$ 38.964,13 (trinta e oito mil, novecentos e sessenta e quatro reais e treze centavos). 6. A manutenção da decisão recorrida que homologou os cálculos ofertados de forma unilateral pelo autor ostenta o risco de produzir título judicial incompatível com a coisa julgada formada nos autos da ação coletiva exequenda, com imposição de manifesto prejuízo ao erário, principalmente na escala informada pelo MUNICÍPIO DE SERRA, que indica a existência de 257 (duzentos e cinquenta e sete) ações análogas à presente.
7. A Corte Especial
do
colendo Superior Tribunal de Justiça, na data de 18.10.2022, afetou a matéria sob exame – necessidade de liquidação prévia do julgado para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva, o que indica a necessidade de suspensão do feito originário. 8. Recurso conhecido e provido. Processo de origem suspenso.
(TJES - Agravo de Instrumento n.º 5012303-93.2022.8.08.0000 - Rel. Des. Fernando Estavam Bravin Ruy - j. 04/08/2023).

Diante de todo o exposto,
reconsidero a Decisão Monocrática
ID 7082610
,
objeto do presente Agravo Interno e
aplic
o
o princípio da fungibilidade
para admitir o
Agravo de Instrumento antes interposto
como
A
pelação
.

Ato contínuo,
DOU PROVIMENTO a
o recurso de apelação

para

ANULAR

o pronunciamento jurisdicional
que homologou os cálculos apresentados pel
a
autor
a/recorrida
,
em razão
da necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva no caso concreto, sem prejuízo da conversão do rito nos próprios autos de origem.

Por fim
, em razão do que foi decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando da afetação do
Tema Repetitivo nº 1.169, cabe ao Juízo de primeiro grau promover a suspensão da tramitação do processo de origem até a conclusão do julgamento dos recursos submetidos ao rito repetitivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.